Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ANUAL. ETÁRIO. ABUSIVIDADE.

1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, consistente em determinar que a ré fosse compelida a cessar o reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde da autora.

2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A probabilidade do direito está presente no fato de que o reajuste anual autorizado para o período julho2019 a junho/2020 foi de 8,47% e o contrato prevê reajuste decorrente de mudança por faixa etária – 56 anos em o percentual de 82,28%, no entanto, ocorreu aumento de aproximadamente 95,63%. Não obstante seja possível vislumbrar abusividade quanto ao percentual do reajuste decorrente por faixa etária, somente em juízo exauriente, depois de oportunizado às partes o exercício do contraditório será possível elucidar a controvérsia em relação a qual dos reajustes foi aplicado de forma abusiva, bem como se o percentual aplicado é realmente abusivo.

4. Presente o perigo de dano grave na continuidade da cobrança de valor decorrente de reajuste abusivo, uma vez que prejudicará o sustento da agravante idosa, notadamente na atual situação de calamidade pública vivida por toda a população.

5. Agravo conhecido e provido.